Tribunal: TJSP
Processo: 0021520-45.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Dívida Ativa
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Conflito Negativo de Competência. Execução Fiscal. Jarinu. Domicílio do executado na Capital. Competência territorial relativa.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de conflito negativo de competência entre o Juízo de Direito da Vara das Execuções Fiscais Municipais da Capital e o Juízo de Direito da Vara de Jarinu, nos autos de execução fiscal ajuizada pela Prefeitura Municipal de Jarinu para cobrança

Ementa:
Conflito Negativo de Competência. Execução Fiscal. Jarinu. Domicílio do executado na Capital. Competência territorial relativa.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de conflito negativo de competência entre o Juízo de Direito da Vara das Execuções Fiscais Municipais da Capital e o Juízo de Direito da Vara de Jarinu, nos autos de execução fiscal ajuizada pela Prefeitura Municipal de Jarinu para cobrança de crédito de IPTU.
II. Questão em Discussão
2. A controvérsia gravita em torno da competência para o processamento da execução fiscal, considerando-se o domicílio do executado e a relatividade da competência territorial.
III. Razões de Decidir
3. A execução fiscal pode ser proposta no foro do domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado, nos termos do art. 46, § 5o do CPC; mas interpretação conforme à Constituição restringe a aplicação do dispositivo aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador (ADI no 5.737-DF, STF, Pleno, 25-4-2023, Rel. para acórdão Luís Roberto Barroso). O processamento e julgamento da execução deve ocorrer na Comarca que guarda vínculo de fato com o caso concreto, o que também encontra fundamento no inciso V do art. 781 do CPC.
4. A competência de que cuidam os autos é calcada em critério territorial, de natureza relativa, e somente pode ser arguida pelo réu, prorrogando-se no silêncio. Inteligência dos 64, 'caput' e 65, 'caput' do CPC e da Súmula STJ no 33.
IV. Dispositivo e Tese
5. Conflito procedente para declarar a competência do Juízo da Vara Única de Jarinu.
Tese de julgamento: "1. A execução pode ser proposta no foro do domicílio do réu, no local do fato gerador ou no lugar de situação dos bens. 2. A competência territorial em execução fiscal é relativa e não pode ser declinada de ofício".

Legislação e Jurisprudência Citadas:
CPC, art. 43, 46, § 5o, art. 64, caput, art. 65, caput, art. 781, V; CTN, art. 127, § 1o.
STJ, Súmula no 33; STF, ADI no 5.737-DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 25.04.2023; TJSP, CC no 0011716-87.2024, Câmara Especial, Rela. Ana Luiza Villa Nova, j. 21.05.2024; TJSP, CC no 0002249-55.2022, Câmara Especial, Rel. Wanderley José Federighi, j. 03.03.2022.